Tribunal: TJDFT
Processo: 0004720-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. NÃO CABIMENTO.
1. Diante da quantidade expressiva de droga, localizada no guarda-roupas do réu, totalizando mais de 125g (cento e vinte e cinco gramas) de maconha, constata-se que o entorpecente não se destinava ao consumo do indivíduo, sobretudo em virtude do acondicionamento em pequenas porções, de modo a indicar que a droga estava preparada para a mercancia e traficância.
2. A afirmação de que o réu é usuário de drogas, por si só, não tem o condão de afastar o crime de tráfico, pois, não raro, as pessoas envolvidas com a prática de tal delito também consumam entorpecentes, razão pela qual a condição de usuário não conflita com a traficância.
3. Demonstrado, de forma inequívoca, que o réu e seu irmão (adolescente) compartilhavam os entorpecentes, principalmente pelo local onde a droga foi encontrada, restando inconteste o envolvimento do menor, não havendo razão para afastar a causa de aumento de pena prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas.
4. O STJ, em recente julgamento, ocorrido sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que “É vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06” (Tema 1139). Sendo assim, diante do precedente de observância obrigatória, a incidência da causa de diminuição de pena é medida que se impõe, a despeito das condenações não transitadas em julgado.
5. De acordo com o art. 44 do CP, as penas restritivas de direitos podem substituir o encarceramento quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos ou, qualquer que seja a pena, quando se tratar de crime culposo.
6. Recurso parcialmente provido.